Tribunal: TJMT
Processo: 0002838-18.2014.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002838-18.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONILDA RODRIGUES MOCELIN TERRES - CPF: 948.754.301-59 (VÍTIMA), AUREA ALMEIDA MOCELIM (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), GLEYDSON SILVA DA COSTA - CPF: 669.080.352-04 (APELADO), CHRIZYANE VIEIRA - CPF: 880.943.403-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS
– IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL E QUANTO À PRÓPRIA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA – APLICAÇÃO DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De rigor a manutenção do veredito absolutório pelos crimes de estelionato, estribado na insuficiência de provas para a condenação, na hipótese em que, embora

demonstrado que as vítimas sofreram prejuízos em decorrência das operações denominadas “compra premiada” ou “venda premiada”, desenvolvidas

empresarialmente pelos acusados, o manancial probatório não autoriza concluir, com segurança, pela existência do dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo as vítimas em erro, necessário para a caracterização do ilícito tipificado no art. 171,
caput,
do Código Penal.

Além do mais, em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as operações de “compra premiada” ou “venda premiada” caracterizam, em tese, o delito contra o sistema financeiro tipificado no art. 16 da Lei n.º 7.492/1986, cuja análise e julgamento compete à Justiça Federal.

2. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

GLEYDSON SILVA DA COSTA

CHRIZYANE VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT nos autos da Ação Penal n.º 2838-18.2014.8.11.0009 – cód. 89862, na qual o magistrado
a quo
julgou improcedente a denúncia e
absolveu

os apelados
GLEYDSON SILVA DA COSTA
e
CHRIZYANE VIEIRA
da imputação da prática do delito tipificado no
art. 171
, caput
, do Código Penal
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por intermédio das razões recursais encontradiças no ID 41768521 e ID 41768522, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a reforma da r. sentença a fim de que os apelados sejam
condenados
pela prática do crime de
estelionato
, por diversas vezes, em continuidade delitiva, nos moldes explicitados na exordial acusatória, forte na alegação de que os elementos probatórios reunidos são suficientes para a comprovação da materialidade e da autoria das infrações penais.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 41768523, subscritas pela Defensoria Pública, os apelados rechaçam os argumentos ministeriais e pugnam pela manutenção da decisão impugnada. Secundariamente, em caso de acolhimento da pretensão condenatória, suscitam a nulidade prevista no art. 564, inc. III, alínea ‘a’, do CPP, uma vez que a Lei n.º 13.964/2019 transmutou a natureza da ação penal no crime de estelionato, condicionando-a à representação do ofendido.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 42377956 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso ministerial, por entender que não há prova robusta a autorizar a condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Ressai da exordial acusatória que em dias e meses incertos, no ano de 2012, na empresa
Eletroforte
, situada na Rua Machado de Assis, n.º 198, setor Norte, bairro Nossa Senhora da Guia, na comarca de Colíder/MT, os ora apelados
GLEYDSON SILVA DA COSTA
e
CHRIZYANE VIEIRA
,

em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
obtiveram vantagem ilícita em prejuízo alheio
, mediante ardil, induzindo a erro diversas pessoas não identificadas, dentre elas
Joze Simões da Silva
e
Sirlei Neves de Matos
.

De acordo com o representante ministerial, os acusados eram proprietários da empresa
Eletroforte
, por meio da qual celebravam contratos mercantis de compra e venda com entrega futura, sendo que, na prática, estabeleciam uma espécie de consórcio, uma vez que as vítimas se comprometiam a pagar parcelas mensais para a entrega de determinado bem, ocorrendo a contemplação através de sorteio ou lance.

Entretanto, apurou-se que os acusados apenas se apropriavam dos pagamentos, mas não realizavam a entrega dos bens às pessoas contempladas.

Desse modo, a ofendida
Joze Simões da Silva
celebrou o referido negócio jurídico com os increpados e efetuou o pagamento de vinte e uma prestações no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), contudo, ao ser contemplada no suposto consórcio recebeu somente uma cártula de cheque no valor de R$ 4.143,00 (quatro mil cento e quarenta e três reais), a qual não foi compensada pelo banco por ausência de saldo.

Igualmente, a vítima
Sirlei Neves de Matos
firmou semelhante contrato com os acusados e realizou o pagamento de vinte parcelas no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), porém, ao ser contemplada com uma motocicleta entrou em contato com a empresa e não conseguiu obter o bem prometido, tampouco recebeu a devolução do dinheiro pago.

Por estes fatos,
GLEYDSON SILVA DA COSTA
e
CHRIZYANE VIEIRA
foram denunciados como incursos no art. 171,
caput
, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva.

Contudo, ao final da instrução processual o d. magistrado
a quo

absolveu
os acusados com fundamento na
escassez de provas para subsidiar a condenação
, pontuando, na ocasião, que o órgão acusatório não se desincumbiu de apresentar as cópias dos contratos celebrados com as vítimas
Joze
e
Sirlei
,

tampouco os

comprovantes de pagamentos das respectivas parcelas e sequer a cártula de cheque supostamente emitida pelo denunciado
GLEYDSON SILVA DA COSTA
,

documentos estes reputados indispensáveis pelo juízo monocrático, por se tratar de
delito material
e não ser caso de desaparecimento dos vestígios.

Diante disso, exsurge inconformado o i. representante ministerial, nos moldes relatados.

A respeito da questão em debate, urge ter em princípio que o delito de
estelionato,
na modalidade prevista no art. 171,
caput
, do Código Penal, configura-se com o ato de
obter vantagem ilícita
em
prejuízo de outrem
,
induzindo ou mantendo a vítima em erro
, mediante
artifício
,
ardil
, ou
qualquer outro meio fraudulento
.
Trata-se, essencialmente, de crime patrimonial perpetrado mediante fraude, no qual a clandestinidade, a violência física ou a grave ameaça, presentes em outros delitos dessa espécie, são substituídas pelo engodo da vítima, que inadvertidamente contribui para a concretização da lesão patrimonial.

Na hipótese vertente, examinando o acervo probatório coligido, denota-se que os depoimentos testemunhais e as declarações prestadas pelas vítimas em juízo são firmes em apontar que as ofendidas sofreram
prejuízo financeiro
em decorrência do inadimplemento contratual por parte da empresa
Eletroforte
, administrada pelos acusados.

Ao mesmo tempo, todavia, além da escassez de
prova documental
acerca dos detalhes dessas transações, destacada pelo d. juízo monocrático, percebe-se que não é possível aferir com segurança a efetiva
subsunção
das ações perpetradas pelos apelados ao tipo penal do art. 171,
caput,
do Código Penal, eis que ausentes

elementos capazes de demonstrar, com a certeza necessária para uma condenação, que os apelados agiram com o

dolo específico
de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.

Aliás, como observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, as circunstâncias em que se sucederam os fatos suscitam dúvidas até mesmo quanto à extensão da lide, visto que alguns elementos sugerem a existência de aspectos puramente cíveis, como descumprimento contratual, má gestão e possível falência da empresa.

Em audiência instrutória, a vítima
Joze Simões da Silva

relatou que celebrou um contrato de “consórcio” com os acusados, razão pela qual efetuou o pagamento de 23 (vinte e três) parcelas até ser contemplada em sorteio. Assim, após a contemplação, recebeu do réu
GLEYDSON
um cheque pós-datado no valor de R$ 4.143,00 (quatro mil, cento e quarenta e três reais).

Sequencialmente, inspirada pelo fato de ter recebido o referido cheque e também por ver uma amiga que foi contemplada e, de fato, recebeu uma motocicleta dos acusados, a ofendida acabou celebrando um segundo contrato de “consórcio”, no qual foi sorteada para receber a motocicleta logo no início do pagamento. Todavia, ao procurar o acusado
GLEYDSON
para auferir o bem, ouviu deste que não tinha condições de entregar o pactuado naquele momento.

No mesmo período,
Joze Simões da Silva

tentou depositar o cheque recebido em pagamento ao prêmio do primeiro “consórcio”, no entanto, a cártula foi devolvida por insuficiência de fundos e, pouco depois disso, os increpados fecharam as portas da empresa e se mudaram da comarca de Colíder/MT, de forma que a ofendida não recebeu os bens ou valores prometidos e tampouco obteve a restituição das parcelas pagas.

Em sentido semelhante, a vítima
Sirlei Neves de Matos
declarou à autoridade judicial que adquiriu um “consórcio” na empresa de
GLEYDSON
no ano de 2012, visto que outras pessoas haviam adquirido o plano e realmente estavam recebendo os bens anunciados, que se tratava de motocicletas.

Desta maneira, após efetuar o pagamento de diversas parcelas de
R$ 160,00 (cento e sessenta) reais cada,
Sirlei Neves de Matos
recebeu um telefonema do acusado informando que havia sido contemplada no sorteio. Não obstante, todas as vezes em que compareceu ao estabelecimento comercial para receber a motocicleta,
GLEYDSON
não foi encontrado

no local, e assim ocorreu até que, tempos depois, ele parou de atender aos telefonemas da ofendida e se mudou de cidade sem dar qualquer explicação.

No mesmo diapasão, as testemunhas
Jussara Guedes Klaus
,
Aurea Almeida Mocelim

e
Leonilda Rodrigues Mocelin Terres

expuseram em juízo que na mesma época dos fatos narrados na denúncia foram vítimas de ações semelhantes nas comarcas de Alta Floresta/MT e Apiacás/MT, em estabelecimentos que também pertenciam aos acusados, uma vez que também aderiram ao suposto “consórcio” oferecido por eles, mas foram surpreendidas com o fechamento repentino das empresas, ocorrido sem que os clientes fossem comunicados e muito menos ressarcidos pelos valores pagos até então.

De acordo com
Jussara Guedes Klaus
,

os acusados ofereciam “consórcios” de motocicletas e de materiais para construção, nos quais, caso fosse contemplado no sorteio mensal, o cliente recebia o bem quitado, ou seja, ficava desobrigado de continuar a pagar as demais parcelas.

N’outro turno, os apelados
GLEYDSON SILVA DA COSTA
e
CHRIZYANE VIEIRA
,

apesar de não terem comparecido em juízo para serem interrogados, foram ouvidos ainda na fase extrajudicial na Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Colíder/MT [ID 41768458 - Pág. 4], ocasião em que se apresentaram como administrador e proprietária da empresa, respectivamente.

Na oportunidade, o denunciado
GLEYDSON
afirmou que o produto oferecido não se tratava exatamente de um consórcio, pois tinha conhecimento de que esta modalidade creditícia possui regulamentação própria pelo Banco Central. Nestes termos, alegou que celebravam contratos de “
compra e venda mercantil com entrega futura
”, nos quais formavam-se grupos para a aquisição de determinados bens, com pagamentos de parcelas mensais pelos clientes, com a peculiaridade de que, ao ser sorteado, o cliente recebia o bem e ficava livre de arcar com as demais parcelas, caracterizando a chamada “
compra premiada
”.

Em idêntico sentido foram as declarações prestadas na Promotoria de Justiça de Colíder/MT por
Fabrício Alves Afonso
, responsável por adquirir a filial da empresa situada em Apiacás/MT, o qual alegou que, embora semelhante aos consórcios, a modalidade operada consistia na chamada
“compra premiada”
, uma vez que a pessoa sorteada recebia o bem e era exonerada das parcelas remanescentes.

No cenário posto, confrontando as declarações das vítimas, das testemunhas e dos próprios acusados, bem como os instrumentos contratuais disponíveis no ID 41768452 - págs. 3/4, e os panfletos promocionais encontradiços no ID 41768453 - págs. 3/4, é possível inferir que o produto oferecido pelos acusados por intermédio da empresa
Eletroforte
(CNPJ 14.808.905/0001-05) consistia em operação conhecida como
Venda Premiada
ou
Compra Premiada
, muito semelhante ao consórcio, porém, com a diferença de que o contemplado fica desobrigado do pagamento das demais parcelas, e a sua participação é substituída pela inserção de um novo cliente no grupo.

Evidentemente, o fato de o indivíduo contemplado não precisar mais arcar com as prestações demonstra o
elevado risco do negócio
, diante da possibilidade de não se conseguir o ingresso de outra pessoa para sustentar a continuidade do grupo e viabilizar a aquisição mensal de bens. Justamente por isso, a mecânica costuma não se sustentar a longo prazo, culminando invariavelmente na falência da empresa e em prejuízos aos clientes.

Não por outra razão, conforme se depreende do teor do ofício disponível no ID 41768454 (pág. 2), no ano de 2011 a referida operação já era objeto de preocupação pelo Ministério da Fazenda na esfera cível, por ser considerada por aquele órgão como um
desvirtuamento
da Captação Antecipada de Poupança Popular, regida pela Lei n.º 5.768/1971, e também como um “
misto de consórcio e esquema de pirâmide financeira
”.

Na esfera penal, por outro lado, ao analisar situações semelhantes, envolvendo operações de
Venda Premiada
ou
Compra Premiada
, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a referida prática pode configurar,
em tese
, o delito contra o Sistema Financeiro Nacional tipificado no
art. 16 da Lei n.º 7.492/1986
, consistente em
operar instituição financeira sem a devida autorização
, cuja análise e julgamento
compete à Justiça Federal
. Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA ESTADUAL E A JUSTIÇA FEDERAL. INQUÉRITO POLICIAL. VENDA PREMIADA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. CARACTERIZAÇÃO, EM TESE, DO DELITO DESCRITO NO ART. 16 DA LEI N. 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. [...] 2.
O núcleo da controvérsia consiste em definir se a "venda premiada" de motocicletas pode ser considerada uma simulação de consórcio de forma que a conduta descrita na denúncia possa se subsumir em tipos penais incriminadores descritos na Lei n. 7492/86
, dentre eles, o crime tipificado no art. 16, consistente em operar instituição financeira, sem a devida autorização. Em outras palavras,
discute-se se teria havido, em tese, prática de estelionato - tendo como vítima exclusivamente particulares - ou a prática de crime que afeta o sistema financeiro
. 3. A venda premiada - ainda que levada a efeito sem autorização do Banco Central do Brasil e mesmo não caracterizando um consórcio puro -
trata-se se um simulacro de consórcio, que capta e administra recursos de terceiros, de modo a se enquadrar no tipo penal previsto do art. 16 da Lei n. 7492/86
. O fato de o indivíduo contemplado não precisar mais arcar com prestações demonstra apenas o alto risco do negócio, diante da possibilidade de não se conseguir o ingresso de outra pessoa para sustentar a viabilidade de aquisição dos bens. 4. Ademais, ainda que não haja identidade perfeita entre a venda premiada e o consórcio, é evidente de que não se trata de venda comum, na medida em que a pessoa jurídica capta recursos de terceiros, podendo, portanto, ser considerada instituição financeira a teor do art. 1º da Lei n. 7.492/06. Precedente (RHC 50.101/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/11/2015). 5.
No caso concreto, está caracterizado, em tese, crime contra o sistema financeiro, cuja análise e julgamento compete à Justiça Federal, tendo em vista que, conforme apurado no inquérito policial, pessoa jurídica teria captado recursos de terceiros, sem autorização da autoridade competente, em atividade temerária diante da dificuldade de contemplação do sorteado na chamada venda premiada.
6. Conflito de competência conhecido para declarar que compete ao Juízo Federal da Vara Única de Redenção - SJ/PA, o suscitante.”
(STJ, CC: 160077 PA 2018/0196318-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/10/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2018) – destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VENDA PREMIADA. CRIME FINANCEIRO. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ARTIGO 16 DA LEI Nº 7.492/86. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. [...] II -
Compra premiada ou venda premiada é a promessa de aquisição de bens, mediante formação de grupos, com pagamentos de contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam exonerados de adimplir as parcelas restantes
(STJ, CC n. 121.146/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 13/6/2012). II - A venda premiada possui os elementos essenciais do consórcio: pessoa jurídica que coopta e firma contrato de financiamento com número determinado de contratantes para financiamento de bens móveis para futura distribuição por sorteio. III - Ausência dos requisitos de compra e venda comum, e equiparação à instituição financeira a teor do inciso I do Parágrafo único do art. 1º da Lei 7.492/96. Bem adquirido com as prestações dos aderentes, tal como o consórcio stricto sensu, porém sem autorização do Banco Central do Brasil. IV -
Subsunção, em tese, da conduta descrita ao tipo penal do artigo 16 da Lei 7.492/86
. Recurso ordinário desprovido.
(STJ, RHC 50.101/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 27/11/2015) – destaquei.

De todo modo, na hipótese em apreciação, o que se pode concluir a partir dos elementos de convicção produzidos é que o manancial probatório não é apto a demonstrar, cabalmente, que os apelados agiram com o
dolo específico
de
obter vantagem ilícita
em
prejuízo alheio
, induzindo ou mantendo as vítimas em erro, sobretudo porque, ao que ressai do caderno processual, no início de suas operações a empresa
Eletroforte
cumpria seus compromissos contratuais pontualmente, realizando a entrega dos bens devidos aos clientes sorteados, porém, chegou ao ponto em que a captação de recursos foi sendo reduzida até tornar inviável o prosseguimento da atividade, como usualmente ocorre em operações de “
compra premiada
”, o que resultou em prejuízos financeiros a todos os envolvidos.

Apesar disso, vale repisar que, conquanto seja inegável o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas, tal circunstância, por si só, não é capaz de afiançar que os acusados tenham agido refletidamente com a
finalidade específica
de obter lucro indevido em prejuízo alheio, de modo a caracterizar o delito tipificado no art. 171,
caput,
do Código Penal.

E como cediço, a prolação de veredito condenatório exige confirmação induvidosa da materialidade e da autoria delitivas, mediante prova colhida em observância ao devido processo legal e demais garantias constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito, situação que, à toda evidência, não ocorre
in casu
em relação a este delito específico.

Assim, remanescendo dúvida insuperável acerca da presença do elemento subjetivo do tipo penal, é preferível a absolvição de um culpado do que a condenação equivocada e irreparável de um inocente, razão pela qual se impõe a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
na hipótese.

Destarte, na situação posta,
a manutenção do desfecho absolutório é medida de rigor
, dada a insuficiência de provas para a condenação dos apelados pela prática do crime de estelionato, sem olvidar, porém, que nada impede eventual apuração da possível prática do delito contra o Sistema Financeiro Nacional tipificado no
art. 16 da Lei n.º 7.492/1986, no âmbito da Justiça Federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT nos autos da Ação Penal n.º 2838-18.2014.8.11.0009, cód. 89862.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020